Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705421-18.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231, SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 12, da Lei 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação é lastreada em prova suficiente, robusta, coesa e harmônica, no sentido de que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo do tipo revólver calibre .32, além de seis munições de revólver calibre .32 e oito munições para uso em pistola calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. Corolário do princípio da reserva legal, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, somente a lei pode estabelecer os crimes e cominar as penas, a partir de limites mínimos e máximos abstratamente estabelecidos de acordo com a espécie e gravidade do delito. Não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto e somente na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição da pena, estabelecidas legalmente, definem o quantum da alteração da pena, seja em patamar superior ou inferior ao mínimo legal. De acordo com o enunciado 231, da Súmula do STJ, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270 QO-RG, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 158), a incidência da circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Indefere-se o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial 2.052.085/TO, pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, à luz do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, inexiste previsão legal ou determinação daquela Corte Superior nesse sentido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o órgão sentenciante não pode formar seu juízo de convencimento com base exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, sendo necessária a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Defende sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, suscitando que a pena foi mantida no mínimo legal, apesar da parte recorrente ter confessado espontaneamente os fatos. Afirma que “não existe lei que proíba expressamente o reconhecimento de circunstância atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ao contrário, existe dispositivo do Código Penal, precisamente no art. 65, que explicitamente determina a aplicação, sem condicionar seu reconhecimento ou aplicação em qualquer limite”. Tece considerações sobre o Tema 190 do STJ e o enunciado 231 da Súmula do STJ. Requer, assim, o reconhecimento da confissão espontânea do réu, nos termos da referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008 (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 58996906): (...) Na segunda fase, a pena intermediária foi definida pelo Juízo a quo sob o seguinte fundamento: Na segunda fase, não obstante a confissão do réu na fase extrajudicial, mantenho inalterada a pena, pois aplicada no mínimo legal. Segundo sedimentado pelo Enunciado 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Com efeito, em razão do princípio da reserva legal, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, somente a lei pode estabelecer os crimes e cominar as penas, a partir de limites mínimos e máximos abstratamente estabelecidos de acordo com a espécie e gravidade do delito. Em razão disso, não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto e somente na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição da pena, outrossim estabelecidas legalmente, definem o quantum da alteração da pena, seja em patamar superior ou inferior ao mínimo legal. A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento nesse sentido em sede de julgamento do RE 597.270 QO-RG, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 158), produzindo efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial, por seu turno, não deve seguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028